Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CORPO DE BOMBEIROS. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. IDADE LIMITE. 63 (SESSENTA E TRÊS) ANOS DE IDADE. LEI FEDERAL No 19.954/2019 C/C ART. 98, I, “b”, ITEM 4 DO DECRETO-LEI No 667/1969. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 93, I, DA LEI FEDERAL No 7.479/86. ANTINOMIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja revogada a Portaria de 28 de setembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (No 186, Terça- Feira, 03 de outubro de 2023), que determina a agregação do agravante em processo de transferência para a reserva remunerada “ex offício”, por implemento da idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que houve violação à Lei 13.954/2019, que alterou a Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a qual, por sua vez, normatiza a idade limite para que ocorra a transferência do militar para reserva ex-officio por atingir a idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF. Afirma que a idade limite seria de 63 (sessenta e três) anos, ao passo que recentemente completou 56 (cinquenta e seis) anos. Aduz ainda que há grave risco de violação a direito, uma vez que a promoção prevista para dezembro de 2023 não alcança os militares da reserva. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões não apresentadas.
II. Preparo recolhido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “O Decreto-Lei no 667/1969, que Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, e dá outras providências, dispõe em seu art. 24-A, IV, que “a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.” A idade limite para os membros das Forças Armadas é disciplinada, para o caso do autor agravante (oficial subalterno do QOBM/intd) no art. 98, I, b, item 4, que estabelece a idade de 63 (sessenta e três) anos para a transferência para a reserva remunerada. É verdade que o Distrito Federal não editou lei específica para tratar do tema. Isso porque é competência privativa da União organizar e manter as Polícias e Corpos de Bombeiro Militar do Distrito Federal, consoante artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal. A carreira dos Bombeiros Militares do Distrito Federal é, bem por isso, regida pela Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), a qual dispõe que, para os oficiais subalternos, como é o caso do autor (Primeiro Tenente), a transferência ex officio para a reserva remunerada se dá aos 56 (cinquenta e seis) anos de idade. Não obstante, com a edição da Lei Federal no 13.954/2019 e a consequente inclusão do 24-A, IV, no Decreto-Lei no 667/1969, houve revogação tácita das idades limite antes previstas no art. 93, I, da Lei Federal no 7.479/86 (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal), diante da evidente antinomia. Portanto, em sede de cognição sumária, estão previstos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, suspender os efeitos da agregação estabelecida na Portaria de 28 de setembro de 2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (No 186, Terça- Feira, 03 de outubro de 2023), bem assim para determinar aos agravados que mantenham o agravante na ativa, retirando de seus assentamentos funcionais ou quadros de acesso qualquer menção à condição de agregado, bem assim abstendo-se de vedar ou não conceder promoções ou outros benefícios ao agravante sob o pretexto da agregação ou ainda de implemento do limite de idade de 56 (cinquenta e seis) anos para transferência ex ofício para a reserva remunerada, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo de origem, sem prejuízo da apuração de crime de desobediência.
VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.